Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706062-16.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: PEDRO AUGUSTO CORDOVA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte autora, Bancorbras Administradora de Consórcios Ltda. Após decisão em que o juiz do feito aplicou multa por litigância de má-fé e determinou o envio de peças do processo à OAB para apuração de infração disciplinar, houve desistência do feito, que foi juiz homologada pelo juiz. Contra esta decisão apela o autor. Contudo, a apelação versa apenas sobre a condenação em multa de litigância de má-fé e a determinação de expedição de ofício para a OAB para apurar os fatos constantes no despacho de ID 52989916, cuja penalidade foi aplicada por ocasião do exame da petição inicial. Não se enquadra, pois, na hipótese do art. 1009 do CPC, que prevê apelação contra sentença, ou seja, contra ato que extingue o processo, apreciando, ou não, o mérito. Na realizada, a apelação apresentada destina-se a impugnar decisão interlocutória anteriormente prolatada. É verdade que a apelação também pode versar sobre as decisões prolatadas no curso do processo, na forma do § 1o. do dispositivo referido: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Como se vê, é necessário que a decisão cause gravame (princípio do prejuízo processual), contra ela não caiba agravo de instrumento para que seja objeto da apelação, em preliminar. A decisão sobre a multa por litigância de má-fé não se relaciona com o iter processual, de modo que não se pode admitir o processamento de agravo de instrumento com fundamento no tema 988 do STJ: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” Não sendo objeto de preliminar, nem tendo, o apelante, se insurgido no momento adequado, é caso de não conhecimento. Em relação à expedição de Ofício à OAB, trata-se de medida sem gravame processual, com repercussão no âmbito exclusivo da entidade de classe, a qual é autônoma para deliberar sobre o tema. Assim, é ato contra o qual não cabe recurso. Assim, é caso de não inadmissibilidade do curso, na forma do art. 932, inciso IV, do CPC. ISTO POSTO, não conheço da apelação. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator